Tribunal: TJPA
Processo: 0007629-48.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007629-48.2018.8.14.0060

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO E NÃO DE EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO OBJETO DO PEDIDO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13140786, págs. 1/3, que
acolheu de ofício a preliminar de nulidade da sentença e, em consequência, declarou prejudicado o recurso de apelação interposto
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 13270482, págs. 1/9), o recorrente sustentou, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Discorreu, em síntese, sobre a) o princípio da instrumentalidade das formas; b) o mero equívoco ao intitular a ação; c) os fundamentos jurídicos, pedidos e títulos executivos judiciais que demonstram tratar-se de ação de execução de título executivo judicial; d) a desnecessidade de dilação probatória; e) a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e f) a ausência de prejuízo do Estado do Pará.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 13813330, págs. 1/3), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a condenação do agravante à multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por Luiz Carlos Pereira Barbosa
contra decisão unipessoal deste relator
que
acolheu de ofício a preliminar de nulidade da sentença e declarou prejudicado o recurso de apelação interposto.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, entendo que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência, pois conforme o artigo 492 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento
extra
,
citra
ou
ultra

petita
, vícios que eivam de nulidade absoluta o ato processual, circunstância que se configurou na espécie, conforme muito bem restou pontuado na decisão ora atacada e se pode verificar pela leitura dos trechos a seguir reproduzidos da aludida decisão:

“...

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Da simples leitura da sentença (id. 5659612), observa-se que, de fato, o juízo sentenciante equivocou-se ao analisar o pedido inicial, porquanto o autor ajuizou ação de cobrança, ou seja, deu início a um processo de conhecimento e não a um processo de execução.

Reza a Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, que os julgamentos devem ser fundamentados, sob pena de nulidade. Vejamos:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Seguindo essa linha, o Código de Processo Civil, por sua vez, no art. 492, caput, estabelece:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Na hipótese, portanto, resulta que a sentença guerreada não observou o objeto do pedido do autor, pois processou a ação como se fosse uma demanda executiva, não atentando ao que fora efetivamente pleiteado e não observando o rito processual adequado, o que configura clara ofensa ao disposto no art. 492, “caput”, do CPC.

Por esse prisma, há a necessidade de declarar nulo o julgado.

Logo, dada a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso voluntário.”

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Em relação ao pedido formulado pela parte agravada de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/05/2022), a incidência da mencionada multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória por parte do recorrente, motivo pelo qual cuido ser incabível a aplicação de tal penalidade ao agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023